Tribunal: STF
Processo: Rcl 57209
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por M. I. contra decisões da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - SJRJ, por suposta afronta ao decidido por este Tribunal no HC 203.261.



    Consta da petição inicial que o Ministério Público Federal denunciou o reclamante no âmbito das Operações Fatura Exposta, Ressonância e SOS. Diz que as denúncias foram recebidas pelo Juízo da 7ª Vara Federal da SJRJ, que decretou medidas cautelares patrimoniais contra os réus.



    Informa que, em 7.12.2021, a Segunda Turma do STF, ao analisar o HC 203.261, declarou a incompetência desse Juízo e determinou a livre distribuição dos autos na Seção Judiciária, determinando que o novo juiz decidisse sobre a convalidação ou não dos atos processuais. Em seguida, os casos foram redistribuídos para a 3ª Vara Federal da SJRJ.



    Narra que, a despeito disso, “no sequestro da Operação Fatura Exposta, o Juízo de origem convalidou a medida cautelar de sequestro utilizando-se de fundamento contrário ao acórdão do HC 203.261/RJ, e há 2 (dois) meses não dá seguimento à apelação da defesa; o sequestro da Operação Ressonância também foi convalidado pelo Juiz utilizando-se de fundamentação já afastada pelo acórdão do HC 203.261/RJ; por fim, a Operação SOS veio a ser declinada para a Justiça Estadual do RJ, em nítido descumprimento ao acórdão do HC 203.261/RJ, que declarou a competência da Justiça Federal para processar seus fatos”.



    Sustenta excesso de prazo na constrição dos bens. Também afirma que a 7ª Vara Federal da SJRJ não definiu com precisão o valor a ser bloqueado, pois se valeu estimativas genéricas e de responsabilidade solidária entre os réus, o que é vedado no processo penal.



    Requer, assim, a procedência da reclamação para “declarar a nulidade ou revogação dos atos decisórios que determinaram sequestro/bloqueio de bens, nos autos das medidas cautelares das Operações Fatura Exposta (...); Ressonância (...); S.O.S. (...) exclusivamente quanto aos bens do reclamante e pessoas jurídicas a ele vinculadas no dispositivo das decisões”.



    É o breve relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para fazer prevalecer o entendimento de súmula vinculante contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie o seu enunciado (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Trata-se de ação que resultou de criação jurisprudencial, conforme já defendi em âmbito doutrinário, tendo sido resultante da teoria dos poderes implícitos (implied powers) (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 12 edição, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 1449).



    A reclamação foi posteriormente incorporada ao Regimento Interno do STF em 1957, tendo adquirido status de competência constitucional com a Carta de 1988 (art. 102, I, l).



    No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo (Rcl. 336, rel. Min. Celso de Mello, julgada em 19-12-1990, DJ de 15-3-1991).



    No caso dos autos, entendo que o pedido é improcedente, porque a pretensão contrasta com os paradigmas indicados na petição inicial.



    Nos autos da HC 203.261, o paciente pediu a declaração de incompetência da 7ª Vara Federal para processar e julgar as Operações Fatura Exposta, Ressonância e SOS. E não só. Também pediu a “anulação de todos os atos decisórios e instrutórios produzidos pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal/RJ, nos autos das ações penais acima referidas, bem como das respectivas medidas cautelares”.



    Entendendo consistentes as razões da defesa, a Segunda Turma do STF concedeu a ordem para declarar a incompetência da 7ª Vara Federal e determinou que os autos fossem redistribuídos na Seção Judiciária do RJ. O colegiado não acolheu, porém, o outro pedido; entendeu que caberia ao juiz competente decidir sobre a convalidação dos atos decisórios.



    O impetrante opôs embargos de declaração. Apontando omissão no acórdão, pediu fosse reconhecida a nulidade das cautelares patrimoniais decretadas contra ele e suas empresas.



    O pedido, mais uma vez, foi negado. Na sessão virtual de 13.5.2022 a 20.5.2022, a Segunda Turma rejeitou os embargos e reafirmou que caberia ao juízo competente decidir sobre a convalidação das decisões da 7ª Vara Federal da SJRJ. Transcrevo a ementa do acórdão:  



    Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Cabe ao juízo competente deliberar sobre a convalidação dos atos decisórios. 3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados (HC 203261 ED, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26-05-2022)



    Basta um rápido lançar de olhos sobre a ementa para compreender que, ao postular o reconhecimento da nulidade dos atos do processo, o autor não almeja preservar o acórdão do HC 203.261. Pretende, isto sim, alterar o entendimento nele alcançado. O pedido, assim, é inadequado, porque afronta os limites da ação manejada pela defesa, que exige estrita aderência ao paradigma violado.



    A Segunda Turma, em precedente recente, rejeitou por unanimidade pretensão semelhante à do reclamante:



    Agravo regimental em reclamação. Processo penal. Utilização da reclamação constitucional para alcançar resultado conflitante com a decisão apontada como paradigma. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência. Inadequação do uso da reclamação. Agravo desprovido. No paradigma indicado, o Tribunal declarou a incompetência do Juízo reclamado e determinou a remessa da ação penal e seus incidentes ao órgão jurisdicional estabelecido no texto constitucional. Negou, porém, o pedido de declaração de nulidade dos atos praticados no feito, enfatizando que caberia ao novo magistrado decidir sobre a convalidação, ou não, dos atos decisórios. Assim, ao postular a declaração de nulidade dos atos praticados pelo Juízo incompetente, a reclamante almeja não propriamente assegurar a autoridade da decisão paradigma, mas, na verdade, alterar o seu conteúdo para alcançar um resultado nela não contemplado. O pedido, assim, é inadequado, porque excede os limites da reclamação constitucional, que exige estrita aderência ao paradigma supostamente violado. Não se está a afirmar, evidentemente, que é infundada a queixa da reclamante em relação à demora do Juízo de origem no julgamento do caso. Cuida-se, contudo, de pretensão que deve ser deduzida por meio dos remédios processuais adequados, perante as instâncias ordinárias, com possibilidade de posterior interposição de recurso. O que não é cabível é o manejo de reclamação constitucional para alcançar resultado diametralmente oposto ao do paradigma indicado, cujo comando deve ser preservado pela reclamação constitucional, e não contrariado (...). - Agravo regimental desprovido. (Rcl 62447-AgR, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07-12-2023)



    Além disso, ao cumprir determinação deste Tribunal, o Juízo da 3ª Vara Federal decidiu convalidar as constrições cautelares deferidas nos autos das Operações Ressonância e Fatura Exposta. A convalidação ocorreu de maneira fundamentada, com exposição das razões que, na visão do juiz da causa, justificam o aproveitamento dos atos processuais. É direito do reclamante questionar, na origem, a alegação de que a incompetência é relativa, e não absoluta. Mas daí a afirmar que houve descumprimento do acórdão proferido no HC 203.261 vai uma enorme distância. 



    Também não é adequada, no âmbito da reclamação constitucional, a tese de que a teoria do juiz aparente seria “a única teoria jurídica capaz de salvar a validade dos atos praticados pelo Juízo incompetente”. Essa declaração não constou nem no voto condutor do julgamento, nem nos votos vogais, nem na ementa do acórdão. O argumento é do próprio reclamante. Por isso, deve ser suscitado na origem, e não por meio de reclamação dirigida diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Do mesmo modo, não há no acórdão nenhuma afirmação categórica no sentido de que, no caso dos autos, o vício é de incompetência absoluta. O Tribunal não adentrou essa discussão; entendeu que caberia ao juiz da causa decidir sobre a convalidação dos atos do processo. Apenas afirmou, obiter dictum, que os conceitos do direito civil são inaplicáveis no processo penal e que, por isso, a incompetência territorial pode ser examinada de ofício pelo juiz. Tanto é verdade que essa argumentação é lateral que o caso do reclamante não envolve vício de competência territorial, e sim violação de regras de distribuição dos processos entre varas ou juízos de uma mesma Seção Judiciária, a do Rio de Janeiro.



    A reclamação também não serve para debater excesso de prazo nem eventuais falhas na fixação do valor do bloqueio. Essas questões, com a devida vênia, não foram nem mesmo tangenciadas no paradigma.



    Não afirmo, por fim, que é descabida a queixa do reclamante sobre a demora da Justiça para convalidar, ou não, as decisões da Operação SOS. Semelhante pretensão pode ser exercida por instrumentos adequados, na origem. O que não é cabível é o manejo de um instrumento de escopo restrito, para obter resultado que conflita com o paradigma indicado, cujo comando deve ser preservado, e não contrariado na reclamação constitucional.



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Intime-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente